Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-68.2021.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008936-68.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALITA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 063.422.891-90 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIVRE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.

SÚMULA 385 DO STJ. VÍCIO DETECTADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

OUTROS RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Com base no
princípio

mihi

factum
, dabo
tibi
jus
,
na apreciação dos Embargos de Declaração,
o juízo
pode conhecer do recurso
e acolhê-lo

por fundamento diverso daquele invocado pela parte. No caso, a alegação
é
de omissão
, mas se enquadra melhor como hipótese de
premissa fática equivocada
.

2. Admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. Precedentes do STJ. Entende-se por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos. Existe premissa fática equivocada quanto o magistrado não observa que havia restritivo preexistente, devidamente comprovado por extrato juntado
oportunamente
nos autos não
analisado
pelo julgador.

3. Se os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios,
será aplicada
multa de 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração. Considera
m
-se protelatório
s os Declaratórios
,
quando
interpostos

de forma temerária, ou seja, sem a caracterização dos vícios que autorizam sua utilização (omissão, contradição ou obscuridade), manifestando tão somente o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
O simples fa
to
de os
Embargos de Declaração serem acolhido
s
, afasta a
alegação

d
o caráter protelatório.

4. Recurso conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1008936-68.2021.8.11.0037

Embargante
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Embargado
:
THALITA MACHADO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 153071161/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 153071166/PJe2.
Sustentou
que
decisão

embargada
é
omissa

quanto
à
aplicação
da
Súmula
385 do STJ.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 170237175/PJe2.
Argumentou
que
os
embargos de
declaração

opostos

possuem

caráter

protelatório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Livre
apreciação
dos
argumentos
.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve

omissão

na

decisão

prolatada
no ID 153071166,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
de
premissa

fática

equivocada
.

Nada obstante, com base no
brocardo

latim

mihi

factum
,
dabo

tibi
jus
,
passo

ao

exame
dos Embargos de
Declaração
com o
objetivo
de
corrigir
eventual
vício
que
possa

existir
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS

EMBARGOS PELA

MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO

QUADRO DE

PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA

LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência

desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.o
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar
, que
se entende

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

No
presente

caso
,
verifica
-se que
a decisão
efetivamente

se baseou em

premissa

fática

equivocada
, pois
considerou
-se que
não

havia

restritivo

de crédito
pr
ee
xistente
,
mas
a simples análise do

extrato

apresentado
no ID 153070749/PJe2
indica a presença de negativação anterior à discutida nestes autos
,
fato

este

não

constatado
no
momento
da
prolação
d
o acórdão
.

Caráter

protelatório
.

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
à 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no artigo1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para
ensejar

a

incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

protelatóri
o
”,

o
que se verifica
quando os Declaratórios são interpostos de forma temerária, ou seja, sem a devida caracterização dos vícios que autorizam sua utilização (omissão, contradição ou obscuridade), manifestando tão somente o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No
presente

caso
, o simples
fato
dos Embargos de
Declaração

serem

acolhidos
,
afasta

a

alegação
d
e

caráter

protelatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para

retificar

o
fundamento
e o
dispositivo
do
acór
dão embargado
, que
passa
m
a
ter
a
seguinte

redação
:

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO
DE INSTRUMENTO No 1.379.761 -SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "
Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização

por dano

moral, quando

preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...) 5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)
.

Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID
153070749/PJe2
, nota-se que existe restrição preexistente
em
nome da parte reclamante, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que
a negativação anterior
se encontra judicializad
a
nos termos acima explicitados.

Portanto, não é devida a indenização por dano moral.

Todavia
,
considerando
que
apenas
a
parte

reclamante

recorreu
,

em

respeito

ao
princípio non

reformatio
in
pejus
,
não

há

como

excluir a condenação na indenização por
dano
moral, mas
apenas

indeferir
a
majoração

postulada

em

grau
de
recurso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023